Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que reconheceu a incompetência para a apreciação da causa, declarando extinto o processo, nos termos do art. 51, II e III, da Lei no 9.099/95.
2. A parte autora argumenta na inicial a necessidade de revisão da indenização de Seguro DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido na altura da DF 001, KM 82, Taguatinga/DF, uma vez que recebeu o valor a menor em sede administrativa.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que a ação é de natureza pessoal e, dentre as demais opções, é possível o seu ajuizamento no domicílio do local do fato, por se tratar de ação indenizatória decorrente de acidente de veículo (art. 53, inciso V, CPC). Afirma ser evidente o local do acidente, sendo ele na DF 001, KM 82, Taguatinga/DF. Por fim, pugna pelo provimento recursal para anular a sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. Pedido de concessão de gratuidade de justiça. Feito o pedido de gratuidade de justiça, com a declaração de hipossuficiência (Id. 13475616 - Pág. 1) e as cópias da CTPS anexadas nos autos (Id. 13475622 - Pág. 1-2), resta comprovada a insuficiência de recursos da parte autora, de modo que se concede o benefício, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC. Gratuidade deferida.
5. De acordo com os documentos colacionados aos autos (Id.13475617 – Pág. 1-2), o acidente automobilístico ocorreu na Estrada Parque Contorno (DF-001), sendo ela uma rodovia estadual, sob administração da respectiva unidade federativa. Seu principal trecho fica em Taguatinga, onde a via é duplicada e possui marginais, recebendo os nomes de Pistão Norte e Pistão Sul.
6. Por conseguinte, o autor elegeu uma das opções da lei, ajuizando a ação indenizatória na circunscrição do local do acidente de trânsito, em consonância com as normas processuais previstas para facilitar seu acesso ao Poder Judiciário. Dessa forma, o Juízo Suscitado da 3a Vara Cível de Taguatinga é competente para a apreciação da lide.
7. Ademais, sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, mesmo que por via transversa, mediante a intimação da parte para esclarecer a escolha do foro e requer a remessa dos autos ao outro Juízo. Precedente: (Acórdão 1216267, 07095548220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento recursal.